Tribunal: STF
Processo: HC 204331
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. Logo, é intempestivo o recurso interposto depois de ultrapassado o referido prazo.



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 638.260-AgRg/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz)



    A parte impetrante também aponta como ato coator decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC 631.582/CE.



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão de liberdade provisória em decorrência de excesso de prazo, eis que alega que o paciente está preso desde 13/4/2012.



    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento deste writ, formulou parecer assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO PELO C. STJ EM DOIS HCS DIVERSOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO DO HABEAS CORPUS. DECISÃO COLEGIADA NO SEGUNDO WRIT QUE NÃO EXAMINOU AS TESES DA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DO QUANTO DECIDIDO PELO C. STJ EM SEDE DE HC, NÃO CABE NOVO WRIT AO E. STF, MAS SIM RHC: ALÍNEA A DO INC. II DO ART. 102 DA CF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA SOMADA A ANTERIOR CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, RESPONDENDO O PACIENTE AINDA A OUTROS FEITOS CRIMINAIS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



     Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    De outro lado, observo que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante no que se refere ao alegado excesso de prazo da sua prisão cautelar do paciente.



    Como se sabe, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).



    Ademais, não há flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder nos presentes autos aptos a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa do ora paciente.



    Não se desconhece que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Habeas corpus n. 84.254, Ministro Celso de Mello; Agravo regimental no habeas corpus n.186.116, Ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.017, Ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, o Ministério Público Federal bem demonstrou nestes autos a inocorrência do alegado excesso de prazo na duração da instrução processual que tramita em desfavor do paciente, valendo destacar o seguinte fragmento dessa manifestação (com meus grifos):



    19. Todavia, de ser ver que, primeiro, quando do cumprimento do mandado de prisão em 2012, o paciente estava cumprindo pena em Belém/PA, por tráfico de drogas (fls. 101 e 153), sendo a traficância de monta, respondendo ainda o paciente a outros processos àquele tempo. Esse dado vulnera a alegação de que a preventiva pelo homicídio, decretada pela Comarca de Fortaleza/CE, perdura ilegalmente já há 8 anos. Nesse período, o paciente estaria preso, de toda sorte, pela condenação por tráfico de drogas.



    20. Em segundo lugar, escalonado o rito do Júri, a defesa aqui não fez prova plena ou argumento contundente de mora processual ilegal atribuível aos órgãos encarregados da persecução penal.



    21. Pronunciado o paciente em 27/09/2010 (fls. 70/103), seguiu-se RESE contra a pronúncia. Confirmada pelo TJ/CE em 2015 (fl. 04), seguiram-se RESP e RE e subsequentes ARESP e ARE (ver f. 205). Nos Tribunais Superiores, seguiram-se ainda vários recursos, todos não conhecidos/desprovidos. Em 20/08/2019, o processo retornou à Comarca de origem, estando, conforme registrou o Juiz de Direito em sede de informações, na fase do art. 422 do CPP.



    22. Nesse contexto, não se verifica o alegado excesso de prazo na formação da culpa.



    Como se vê, não há qualquer referência a atos de desídias praticados pelos agentes do Estado ou razões outras injustificadas que atestem, de plano, a existência de uma demora excessiva a autorizar o relaxamento da prisão preventiva. 



    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte impetrante, em relação à pretendida revogação da prisão preventiva em decorrência de suposta violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    É que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395/SP, Ministro Presidente). 



    Assim, caberá ao juízo competente, analisando o caso concreto, reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva decretada.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator